Tribunal: STF
Processo: Rcl 50579
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, proposta contra ato do Desembargador Relator do HC n. 2266509-60.2021.8.26.0000, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que teria violado o disposto na Súmula Vinculante n. 14.



    Na inicial, a defesa alega que "foi constituída por Carlos Rodrigues Gato o qual foi alvo de Mandado de Prisão Temporária, na mesma data, expedido pelo MM Juízo da 1ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital.". 



    Aduz, ainda, que "no mesmo, ad cautelam, o reclamante postulou pedido de Liberdade Provisória, com ou sem fiança, cumulado com Pedido de Aplicação de Medida Cautelar Alternativas, em substituição à prisão temporária [...]. Na mesma petição o reclamante requereu fosse deferido acesso aos autos, relativamente as peças que já foram produzidas, até porque consta no Mandado de Prisão Temporária que estaria encartado as folhas 651/652, donde se infere que o Processo é volumoso e contem atos de investigação consumados, os quais não podem ser ocultados do defensor. No mesmo sentido os fundamentos em que se embasou a decretação da prisão temporária, no afã de que possam ser tomadas as medidas necessárias para a sua revogação. Com a petição protocolada foi juntado o competente mandato outorgado pelo paciente. Em que pesem as diligências tomadas pelo reclamante, como: despacho com o MM Juízo de Direito, diligência ao cartório, pedido de senha e liberação, diretamente e por e-mail, nada foi providenciado, mantendo-se, ilegalmente, o sigilo dos atos já produzidos.". 



    Noticia que "diante da negativa da tutela jurisdicional, por omissão do MM Juízo de Piso, o reclamante impetrou o Habeas Corpus nº 2266509-60.2021.8.26.0000 no Plantão Judiciário do Egrégio TJSP, onde o Eminente Desembargador Plantonista, ora reclamado, despachou o seguinte: A concessão de decisão liminar em habeas corpus se restringe à pronta demonstração de manifesto constrangimento ilegal. Não é o caso dos autos, pois não se verifica a existência de ato judicial que esteja causando constrangimento ilegal à liberdade de ir e vir do paciente. A princípio, conclui-se que o “sigilo” dos autos é oriundo de demora razoável e justificável até a inclusão do defensor do paciente no sistema, possibilitando acesso ao documentado. Portanto, não seria caso de habeas corpus, sequer em sede de plantão judiciário em segunda instância. Pelo exposto, indefere-se o pedido de liminar.".



    Por fim, afirma que "como se nota, a omissão do MM Juízo de Primeiro Grau, não foi reparada pelo Eminente Desembargador Reclamado, perpetuando-se a omissão até o presente momento, em que pesem as diligências adotadas pelo reclamante perante o Cartório da Vara Criminal Originária. O constrangimento ilegal pode ser reparado por meio desta Reclamação para fazer valer o sumulado vinculante nº 14/STF, pois o ato ilegal além de impedir o livre exercício da advocacia por parte do Reclamante, resulta em constrangimento ilegal em desfavor do Paciente.".



    Assim, requer: "seja deferida liminarmente a ordem para compelir o MM Juízo da 1ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital e o reclamado a deferir ao reclamante, o direito de acessar os autos digitais e exercer a prerrogativa insculpida no artigo 7º, inciso XIV, da Lei federal nº 8906/94 em plenitude, restando as disposições do Sumulado Vinculante nº 14/STF; seja, ao final, confirmada a liminar, se deferida, ou concedida a ordem rogada para garantir ao reclamante o exercício pleno da prerrogativa que lhe garante acesso aos autos digitais, tudo no afã de revigorar o disposto no Sumulado nº 14/STF cujos efeitos foram afrontados pelas decisões precedentes.".



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante n. 14, cujo teor é o seguinte: 



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    Importante ressaltar que o precedente paradigma da Súmula Vinculante acima transcrita foi o HC 88.190/RJ (Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 06/10/2006), assim ementado: 



    ADVOGADO. Investigação sigilosa do Ministério Público Federal. Sigilo inoponível ao patrono do suspeito ou investigado. Intervenção nos autos. Elementos documentados. Acesso amplo. Assistência técnica ao cliente ou constituinte. Prerrogativa profissional garantida. Resguardo da eficácia das investigações em curso ou por fazer. Desnecessidade de constarem dos autos do procedimento investigatório. HC concedido. Inteligência do art. 5°, LXIII, da CF, art. 20 do CPP, art. 7º, XIV, da Lei nº 8.906/94, art. 16 do CPPM, e art. 26 da Lei nº 6.368/76 Precedentes. É direito do advogado, suscetível de ser garantido por habeas corpus, o de, em tutela ou no interesse do cliente envolvido nas investigações, ter acesso amplo aos elementos que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária ou por órgão do Ministério Público, digam respeito ao constituinte.



    Como se observa, o paradigma tido como violado confere ao defensor do investigado o acesso aos elementos já documentados nos autos.



    No caso, a defesa do reclamante, no dia 11 de novembro de 2021, peticionou, ao juízo de primeiro grau, pleiteando a liberdade provisória com ou sem fiança, juntando, na mesma oportunidade, a procuração, bem como outros documentos que entendeu serem pertinentes ao caso. Até o dia 15 de novembro de 2021 a defesa não obteve o cadastro e acesso dos autos 1535688-61.2021.8.26.0050, motivo pelo qual impetrou habeas corpus, pleiteando ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, "compelir o MM Juízo coator a deferir ao Impetrante, o direito de acessar os autos do processo em tela [...].". A Corte local decidiu: 



    [...]



    É O RELATÓRIO. 



    A concessão de decisão liminar em habeas corpus se restringe à pronta demonstração de manifesto constrangimento ilegal. 



    Não é o caso dos autos, pois não se verifica a existência de ato judicial que esteja causando constrangimento ilegal à liberdade de ir e vir do paciente. 



    A princípio, conclui-se que o “sigilo” dos autos é oriundo de demora razoável e justificável até a inclusão do defensor do paciente no sistema, possibilitando acesso ao documentado. 



    Portanto, não seria caso de habeas corpus, sequer em sede de plantão judiciário em segunda instância. 



    Pelo exposto, indefere-se o pedido de liminar. 



    De pronto, a fim de verificar o ocorrido, requisitem-se informações da autoridade apontada com o coatora. 



    Proceda-se à distribuição, ressalvando a possibilidade de reanálise pelo Desembargador a quem for distribuído o presente.



    [...]



    Verifica-se, portanto, a ausência de justificativa para a negativa de acesso do advogado aos documentos já juntados no âmbito do processo-crime n. 1535688-61.2021.8.26.0050.



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados e que não se refiram a diligências em andamento, que possam ser prejudicadas, existentes em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    Nada, absolutamente nada, respalda ocultar de envolvido – como é o caso do reclamante – dados contidos em autos de procedimento investigativo ou em processo alusivo à ação penal, pouco importando eventual sigilo do que documentado (Rcl 31.213/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 16/10/2018).



    Nessas circunstâncias, em que a negativa de acesso integral aos autos não possui justificativa plausível, há aparente ofensa aos termos da Súmula Vinculante n. 14.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PROCEDENTE o pedido para garantir ao advogado portador de procuração nos autos, o acesso aos elementos de prova já documentados e que não se refiram a diligências em andamento, que possam ser prejudicadas, existentes no processo-crime n. 1535688-61.2021.8.26.0050, em trâmite na 1ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Comarca de São Paulo, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2021.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente